Tribunal: TJBA
Processo: 8062992-40.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062992-40.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO BA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ANA MARIA DA COSTA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MONICA CRISTINA CAPIRUNGA MONTEIRO SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO 157. PRIMEIRA FASE. DEVER DE PRESTAR CONTAS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO INSUFICIENTES. EXTRATOS QUE NÃO ESPECIFICAM RECEITAS, DESPESAS E INVESTIMENTOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FORMA MERCANTIL. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062992-40.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante BRADESCO BA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES e como agravada ANA MARIA DA COSTA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.